Tribunal: TJPA
Processo: 0324260-18.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0324260-18.2016.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ALICE CRISTINA DE SOUZA COELHO, ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR , KLEBER JOSE CARRERA RAMOS

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RAIMUNDA CONCEICAO MONTEIRO BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA.
ERRO MATERIAL. INCONSISTÊNCIA NO CADASTRO DO VOTO NO SISTEMA. ACÓRDÃO ANULADO. SERVIDORA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. PROCESSO DE APOSENTADORIA. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1-Embargos de declaração opostos para correção de erro material consistente no cadastramento de relatório e voto de feito diverso em apelação interposta pelo Município de Belém, nos autos de Mandado de Segurança. A impetrante requereu a nulidade do decreto de exoneração de cargo em comissão e a manutenção do pagamento integral de sua remuneração até a conclusão do processo de aposentadoria. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando o restabelecimento das verbas devidas à servidora, decisão esta impugnada em sede de apelação e submetida à remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-A questão reside em verificar se houve erro material ocorrido no cadastramento do voto no sistema eletrônico; bem como, para verificar se a apelação do Município de Belém deve ser conhecida diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e; verificar a legalidade da sentença que concedeu parcialmente a segurança, garantindo à impetrante a manutenção de parcelas remuneratórias enquanto aguarda a conclusão de seu processo de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
Erro Material.
O Erro material consistente na vinculação de voto relativo a outro processo, justifica o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, III, do CPC/2015.

4-
Apelação.
A apelação interposta pelo Município de Belém não combate especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a insurgir-se contra verba não concedida (gratificação de exclusividade), o que configura violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso.

5-
Remessa Necessária.
A sentença encontra respaldo legal ao garantir à servidora a manutenção de componentes remuneratórios enquanto aguarda a finalização de seu processo de aposentadoria, conforme previsto no art. 169 da Lei Municipal nº 7.502/1990, que assegura a percepção integral da remuneração a partir do 91º dia do protocolo do pedido de aposentadoria.

6-A seu turno, observa-se que a gratificação de dedicação exclusiva foi corretamente excluída pela sentença, diante de sua natureza transitória e do fato de a servidora não estar em efetivo exercício, o que se alinha com jurisprudência do TJE/PA sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO

7-Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material. Apelação não conhecida. Sentença confirmada em remessa necessária.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, III; Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 169.

Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência relevante citada
: TJE/PA, Apelação Cível nº
0826123-10.2020.8.14.0301,
Rel. Desa Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, J. 22.03.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0004245-98.2017.8.14.0032 – Rel. Desa Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público – J. 12/05/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 25 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAIMUNDA CONCEIÇÃO MONTEIRO BARATA
em razão de inconsistência no cadastro do Acórdão de Id nos autos da Apelação Cível (processo nº 0324260-18.2016.8.14.0301 -
PJE), interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra a ora Embargante.

O Acórdão restou assim ementado:

“
Administrativo. Agravo Interno Em Agravo De Instrumento Em Ação Anulatória. Concurso Público. Critério De Correção Das Provas Expresso No Edital. Vinculação Ao Edital. Ausência De Probabilidade Do Direito. Agravo Interno Desprovido. Caso em exame 1- Agravo Interno interposto contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática, que negou provimento à Agravo de Instrumento em Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada pela Agravante.

Questão em discussão 2- A questão cinge-se em verificar a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, diante da pretensão da Agravante de concessão de tutela de urgência, para determinar o seu imediato retorno, na condição de candidato sub judice e a correção de sua redação. Razões de decidir 3- Vinculação ao Edital. O edital do certame (EDITAL nº 01 /SEAP/SEPLAD, de 29.06.2021), dispõe expressamente a aplicação de prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, bem como, que apenas serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e que estejam mais bem classificados até duas vezes o número de vagas para a qual concorre. Dispositivo 4- Agravo Interno conhecido e não provido.

(...)”

Em razões recursais, a Embargante informa a
ocorrência de erro material no cadastro do relatório e voto anexado aos autos por não corresponderem ao assunto debatido na presente demanda, motivo pelo qual se requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para que seja anexado aos autos o relatório e voto corretos e correspondentes ao caso em epígrafe.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Dos autos, observa-se que a demanda versa sobre
Mandado de Segurança impetrado pela ora
Embargante em que
requereu a nulidade do decreto de exoneração do cargo DAS 202.7, bem como, para que seja mantido o pagamento integral de sua remuneração desde o mês de afastamento da servidora até a conclusão de seu processo de aposentadoria.

Em sentença a segurança fora concedida parcialmente, confirmando a
liminar anteriormente concedida, para determinar que os Impetrados restabeleçam o Adicional de Cargo em Comissão de Direção e Assessoramento – DAS 202.7 e permaneçam pagando o Adicional de Escolaridade no percentual de 100% (cem por cento) relativo ao cargo em comissão, o Triênio e o Abono Permanência, até a decisão final do processo administrativo de aposentadoria, desde a data do ajuizamento da ação, considerando-se os respectivos reflexos salariais, como o pagamento da diferença de gratificação de férias paga no mês de maio de 2016, além do consequente restabelecimento na remuneração dos meses subsequentes.

O Município de Belém apresentou apelação, contudo, ao julgar a apelação, no momento do cadastro da Relatório e Voto, houve inconsistência na alimentação do Sistema, cadastrando-se, por equívoco, Relatório e Voto referente a feito diverso do tratado nos autos. Assim, constatado o erro material, possível a correção por meio dos aclamatórios, com fundamento no inciso III do art. 1.022 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

(...)

Assim, diante da inconsistência, restam acolhidos os aclaratórios para sanar o erro material, pelo que se passa a apreciação da sentença e das razões da Apelação e contrarrazões da presente causa.

A sentença com a seguinte conclusão:

“Dispositivo.

Pelo exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar que os Impetrados restabeleçam o Adicional de Cargo em Comissão de Direção e Assessoramento – DAS 202.7 e permaneçam pagando o Adicional de Escolaridade no percentual de 100% (cem por cento) relativo ao cargo em comissão, o Triênio e o Abono Permanência, ATÉ A DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA, desde a data do ajuizamento da ação, considerando-se os respectivos reflexos salariais, como o pagamento da diferença de gratificação de férias paga no mês de maio de 2016, além do consequente restabelecimento na remuneração dos meses subsequentes.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Sem honorários. (...)”

Em razões de Apelação, o Município de Belém aduziu, em síntese, a impossibilidade de incorporação da gratificação de exclusividade, isto porque a Lei Municipal nº 8.953/2012, que acrescentou o § 3º ao art. 64 da lei 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém) foi declarada inconstitucional por esse Tribunal de Justiça do Pará -TJE/PA.

Sustenta que não se pode considerar que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram a partir da publicação do referido julgado do TJE/PA, de modo a permitir a cobrança de valores anteriores, pois a modulação não se presta para manter o pagamento de uma vantagem inconstitucional, mas, apenas, para assegurar que aquilo que já foi recebido não seja devolvido.

O efeito ex nunc da decisão proferida na ADI 0800784-84.2017.8.14.0000 não foi modulado para permitir o deferimento da incorporação das gratificações até 03/10/2019, mas sim para afastar a restituição de valores recebidos de boa-fé pelos servidores, conforme fundamentos da decisão proferida em sede de embargos declaratórios, que são bastante esclarecedores.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento a apelação, com a reforma da sentença e a denegação da segurança.

Foram apresentadas contrarrazões à Apelação, requerendo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Alega que o recurso se insurge apenas em relação a gratificação de exclusividade, que não fora deferida, bem como, que o recurso possui caráter meramente protelatório e requer a condenação do Município por litigância de má-fé.

Encaminhados os autos ao Ministério Público este manifestou-se pelo não conhecimento do recurso de Apelação.

A questão reside em verificar a sentença que
concedeu parcialmente a segurança
, para determinar que o restabelecimento do Adicional de Cargo em Comissão de Direção e Assessoramento – DAS 202.7 e a manutenção do pagamento do Adicional de Escolaridade no percentual de 100% (cem por cento) relativo ao cargo em comissão, o Triênio e o Abono Permanência, até a decisão final do processo administrativo de aposentadoria, desde a data do ajuizamento da ação, considerando-se os respectivos reflexos salariais, como o pagamento da diferença de gratificação de férias paga no mês de maio de 2016, além do consequente restabelecimento na remuneração dos meses subsequentes.

DA APELAÇÃO

A apelação do Ente Municipal não merece ser conhecida, uma vez que se insurge contra a gratificação de exclusividade, verba esta não deferida na sentença
, senão vejamos trecho da sentença:

“Concluo, assim, que, uma vez que a impetrante foi afastada de suas funções, não estando em efetivo exercício, não haveria motivo para a manutenção do pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, vantagem de natureza transitória e de cunho propter laborem.

Ademais, observo que o Decreto nº 84.928/2016 que revogou a gratificação de dedicação exclusiva estendeu-se a todos os servidores do Município de Belém, de maneira que não faria sentido que apenas a impetrante continuasse recebendo esta gratificação.”

Com efeito, na apelação, o Município de Belém não impugnou especificamente os fundamentos utilizados na sentença, se limitando a questionar parcela não deferida, pelo que se impõe o não conhecimento da insurgência, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, infringindo
o princípio da dialeticidade, segundo o qual para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. A respeito do tema ensina Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões.” (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124).

Logo, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido, impõe-se o não conhecimento do recurso de Apelação.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de Remessa Necessária, compete verificar a sentença quanto ao deferimento restabeleçam o Adicional de Cargo em Comissão de Direção e Assessoramento – DAS 202.7 e permaneçam pagando o Adicional de Escolaridade no percentual de 100% (cem por cento) relativo ao cargo em comissão, o Triênio e o Abono Permanência, até a decisão final do processo administrativo de aposentadoria.

A Impetrante aduz que por meio do Decreto nº 84.928/2016-PMB de 03.02.2016, fora revogada, de forma ilegal, o recebimento gratificação de Dedicação Exclusiva no percentual de 100% que lhe fora concedida em 09.07.2013 pela Portaria nº 2296/13-PMB, devida aos servidores públicos do Município de Belém que exercem jornada de trabalho ampliada, além de procederem sua exoneração do cargo de Assessor- D.A.S.-202.7 mediante o Decreto 85627/2016 PMB de 02.05.2016, contrariando dispositivos legais que asseguram a irredutibilidade da remuneração dos servidores que estão afastados aguardando tramitação dos processos de aposentadoria.

Ao conceder a segurança, a sentença fundamentou-se na impossibilidade de redução da remuneração do servidor enquanto aguarda a aposentadoria, ainda mais quando considerado o longuíssimo prazo já decorrido desde o requerimento.

O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, instituído pela Lei 7.502/1990, dispõe em seu art. o artigo 169 da Lei 7.502/1990, estabelece que “
Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei.
”

Nesse contexto, considerando que a Impetrante encontra-se aguardando a concessão de sua aposentadoria, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao restabelecimento do Adicional de Cargo em Comissão de Direção e Assessoramento – DAS 202.7 e para que permaneçam pagando o Adicional de Escolaridade no percentual de 100% (cem por cento) relativo ao cargo em comissão, o Triênio e o Abono Permanência, até a decisão final do processo administrativo de aposentadoria.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POR OUTRO LADO, REFORMA DO JULGADO PARA NÃO INCLUIR NA REMUNERAÇÃO AS PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria (ID. Num. 4173037 - Pág. 1).
Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990.
2. Por outro lado em que pese o direito do afastamento, a disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos. 3. A partir do momento em que o servidor público passa a não ter mais contato com ambientes do tipo insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, cessa o direito ao recebimento da gratificação. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de aposentadoria, pode se afastar de suas funções. 4. Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826123-10.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/03/2021 - grifei)

A seu turno, observa-se que a gratificação de dedicação exclusiva foi corretamente excluída pela sentença, diante de sua natureza transitória e do fato de a servidora não estar em efetivo exercício, o que se alinha com jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema, senão vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.
GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidoras públicas municipais contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela provisória, na qual pleiteavam a incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) aos seus vencimentos, após mais de quinze anos de pagamento ininterrupto da verba. Sustentaram que a GDE possuía caráter permanente e sua supressão ofenderia os princípios da irredutibilidade salarial e da boa-fé administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal requerida; (ii) definir se é juridicamente possível a incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) aos vencimentos das apelantes, diante de seu pagamento por longo período. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício de seu poder instrutório, considera a prova documental suficiente para o deslinde da causa, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC. A controvérsia sobre a natureza da GDE é eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal, que não se mostra apta a demonstrar eventual desvio de finalidade ou alteração da natureza da verba.
A Gratificação de Dedicação Exclusiva possui natureza transitória, estando condicionada a circunstâncias específicas de exercício funcional, e não se incorpora aos vencimentos do servidor, ainda que paga por longo período, conforme entendimento doutrinário e jurisprudência reiterada do TJPA
. A legislação municipal aplicável (Lei nº 4.080/93) e a estadual (Lei nº 5.810/94) diferenciam expressamente as gratificações permanentes das de caráter eventual, vedando a incorporação daquelas de natureza transitória. A jurisprudência desta Corte distingue situações em que a supressão da gratificação se deu sem processo administrativo — hipótese em que se admite a restituição da verba — daquelas em que se busca sua incorporação definitiva, o que é reiteradamente negado, por ausência de previsão legal. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004245-98.2017.8.14.0032 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 - grifei)

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração,
para corrigir o erro material, anulando o Acórdão impugnado e para apreciar à Apelação e à Remessa Necessária referente aos presentes autos, bem como, para confirmar a sentença recorrida. Apelação não conhecida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025